Tribunal: TJDFT
Processo: 0715496-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715496-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF AGRAVADO: ASSB COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON/DF contra a decisão ID origem 192207374, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 0700344-74.2024.8.07.0018, ajuizada por ASSB COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo acolheu os Embargos de Declaração opostos pela autora e deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da multa e dos efeitos da eventual inscrição do débito em Dívida Ativa, bem como para proibir a inscrição da autora em cadastros de inadimplentes. Nas razões recursais, o agravante informa que [...] A Agravada, na origem, por ter apresentado apólice de seguro-garantia, obteve tutela suspensiva da exigibilidade da sanção pecuniária que se lhe foi imposta por esta autarquia no processo administrativo 00015-00010387/2019-52, no valor de R$ 20.500,00, decorrente de autuação e sancionamento por não indicar no cupom fiscal o valor dos tributos incidentes. [...] Alega que a decisão violou a regras previstas no art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional – CTN, no art. 835, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC e no art. 9o, § 3o, da Lei n. 6.830/1980, as quais não determinam a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal (tributário ou não) quando oferecido seguro-garantia. Sustenta que a referida garantia tem o condão de impedir ou substituir medidas constritivas e de possibilitar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa. Assevera, ainda, que o art. 835, § 2o, do CPC não ampara a decisão recorrida, pois a fiança bancária se equipara ao depósito integral apenas para fins de substituição da penhora. Aponta, ainda, que o deferimento da tutela de urgência causa grave lesão à Autarquia, pois a suspensão da exigibilidade do crédito implica a cessação da atualização monetária e dos juros de mora. Ao final, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida na parte que suspendeu a exigibilidade do crédito fiscal. Preparo não recolhido. Na decisão ID 58287582, indeferi a tutela de urgência recursal. Intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (certidão ID 59277324). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei que foi proferida sentença no dia 25/6/2024, na qual o Juízo de 1o Grau julgou o pedido inicial improcedente e resolveu o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do citado Diploma. E, quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que a matéria debatida neste recurso foi já apreciada na origem mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 10 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator